Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo no 0715170-04.2020.8.07.0000 Autor(s) ELIAS OLIVEIRA DA SILVA Réu(s) JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por ELIAS OLIVEIRA DA SILVA em desfavor de JOSE ILMAR VIEIRA DE SOUSA, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 16615085), proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, nos autos da ação de despejo (autos no 2017.08.1.003975-4), de forma a suspender o cumprimento de sentença no 0701385-82.2019.8.07.0008. Citado, o réu apresentou contestação (ID 18331946), com impugnação à gratuidade de justiça e pedido para recolhimento de caução pelo autor de 5% do valor atualizado da causa. Nos termos dos artigos 350 e 970, in fine, ambos do CPC, intime-se a parte autora, para réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator